Tribunal: CARF
Processo: 10830.722588/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722588/2019-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.464 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
EMILIA IOSHICO HIROMOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR PAGAMENTO. DESISTÊNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
A desistência poderá ser manifestada em qualquer fase processual mediante
petição ou a termo constante dos autos do processo administrativo.
A extinção sem ressalva do crédito tributário, por qualquer de suas
modalidades, importa a desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.4/8), emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722588/2019-55
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722588/2019-55

Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2017, ano-calendário
2016, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir de R$ 1.174,76
para saldo de imposto a pagar de R$ 193,63.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou a infração Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 2.819,03.
Fonte
Rendimento IRRF
IRRF
compensado
Pagadora
Declarado
Declarado
Indevidamente
Associação Residencial Estância Eudoxia
31.786,94
1.368,39
1.368,39
DESCRIÇÃO DOS FATOS

Por se tratar de "gerente" da fonte pagadora, necessarios documentos
que comprovem o efetivo paga-

mento e a DCTF.

Cientificado da autuação em 07/03/2019 (fls.19), o contribuinte apresentou impugnação
em 03/04/2019 (fls.3,12), insurgindo-se contra a integralidade do Lançamento. Informa
dispor dos documentos fornecidos pela fonte pagadora, que comprovam a retenção do
imposto. Diz, ainda, que em 14/03/2019 houve a retificação da Dirf, que está de acordo
com o Informe de Rendimentos, que também traz aos autos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Embora o presente recurso tenha sido apresentado dentro do prazo previsto pela
legislação de regência e atenda, a princípio, aos pressupostos de admissibilidade, vejo que há
óbice ao seu conhecimento.
Considerando o conteúdo da peça recursal (e-fls. 37/38), na qual a contribuinte
informa expressamente que realizou o pagamento do débito fiscal, concluo que a lide
administrativa não merece mais prosperar.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722588/2019-55

Com efeito, o pagamento é modalidade de extinção do crédito tributário prevista
pelo inciso I do artigo 156 do CTN, in verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:68
I – o pagamento;
...
Tal fato, implica o encerramento da lide administrativa, atribuindo a mesma
definitividade, no âmbito administrativo, ao respectivo crédito tributário, conforme dispõe o § 2o
do artigo 78 da Portaria MF n. 343, de 2015, que dispõe o seguinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, em
virtude da condição irretratável e irrevogável de sua desistência.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 202
DF CARF MF
Original